Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736634-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXÃO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR GERAL DO IADES, que indeferiu a tutela de urgência. A agravante sustenta, em síntese, que a situação em tela envolve flagrante ilegalidade, e não substituição da banca examinadora no processo avaliativo. Em seguida, requer a redistribuição do presente agravo ao em. desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em razão da prevenção decorrente do conflito de competência no 0730679-67.2023.8.07.0000 e do mandado de segurança originário no 0720324-95.2023.8.07.0000, anteriormente impetrado em desfavor do Secretário e Outros, que desistiu. Decido. A situação em apreço não se enquadra em qualquer das hipóteses legais e regimentais de prevenção, sequer por dependência, pois as distribuições anteriores ao em. desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira foram de processos de competência originária, ao passo que a presente se refere à competência recursal. Sendo assim, indefiro a redistribuição e firmo a competência, decorrente da distribuição aleatória. Intimem-se. Em seguida, façam os autos conclusos para a apreciação da medida liminar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator